Tribunal: TJBA
Processo: 8037419-68.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037419-68.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ODBINV S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS KULESZA, ANDRE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD, THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS GRUBISICH FILHO

Advogado(s)
:
IVO WAISBERG, RICARDO POMERANC MATSUMOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 381, § 3°, CPC. TODAVIA, EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO DE SOERGUIMENTO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE QUE DETÉM PODER FISCALIZATÓRIO SOBRE O CUMPRIMENTO DO PLANO E DOCUMENTAÇÃO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA APRECIAR DEMANDAS RELACIONADAS AOS CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO RECUPERACIONAL. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA ADEQUADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 64, §1º, DO CPC E 47 E 59 DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO RECUPERACIONAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão proferida em ação de produção antecipada de provas que determinou a exibição de documentação. O autor da ação de origem alegou suposta preterição ilegítima no pagamento de crédito líquido e certo, buscando reunir provas sobre fatos relacionados ao atraso no pagamento e identificar eventuais prejuízos e responsáveis. A decisão de primeiro grau deferiu a produção antecipada das provas requeridas. A parte agravante sustentou preliminar de incompetência absoluta do Juízo, em razão da existência do processo de recuperação judicial nº 1057756-77.2019.8.26.0100, tramitando perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, no qual já houve aprovação do plano de recuperação com previsão de pagamento do crédito do autor na classe dos credores quirografários.

II. Questão em discussão

Determinação da competência absoluta para processar e julgar ação de produção antecipada de provas envolvendo credor quirografário e empresa em recuperação judicial, considerando a existência de complexo processo recuperacional em trâmite perante juízo diverso, com plano já aprovado pelos credores.

III. Razões de decidir

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil, não se sujeitando à preclusão temporal. A competência do juízo da recuperação judicial visa assegurar a prevalência do interesse público sobre o interesse privado dos credores, ou seja a eficiência do procedimento recuperacional, proteger a paridade entre credores e preservar a higidez dos agentes econômicos.

A despeito da autonomia da ação de produção antecipada de provas por força do art. 381, § 3°, a presente demanda possui, atualmente, relação indissociável com o plano de recuperação aprovado pelos credores, cabendo exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial dirimir questões pertinentes ao plano e correlatas, incluindo a legitimidade da ação probatória movida pelo credor quirografário. A competência deste Juízo mostra-se também a mais adequada, considerando que o Magistrado e o Administrador Judicial já detêm conhecimento da documentação do processo recuperacional, evitando produção desnecessária de provas, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade. A manutenção da demanda em juízo diverso afastaria o administrador judicial do controle e fiscalização da documentação da recuperanda, em detrimento do interesse público e do princípio da p
ar conditio creditorum
.

IV. Dispositivo e tese

Por tais fundamentos, o Colegiado, por maioria de votos, acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Salvador e deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo para regular prosseguimento da ação de produção antecipada de provas.

Teses Jurídicas

1 - A incompetência absoluta, por envolver matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil; 2 - A despeito da autonomia da ação de produção antecipada de provas prevista no artigo 381, §3º, do Código de Processo Civil, compete ao Juízo da recuperação judicial processar e julgar demandas que possuam relação indissociável com o plano de recuperação já aprovado, em razão da prevalência do interesse público no processo de soerguimento empresarial e da necessidade de fiscalização pelo administrador judicial; 3 -A competência do Juízo da recuperação judicial para apreciar ações envolvendo créditos sujeitos ao plano recuperacional decorre do princípio da competência adequada e visa assegurar a eficiência do procedimento, proteger a paridade entre credores da mesma classe (par conditio creditorum) e preservar o poder fiscalizatório sobre a documentação e cumprimento do plano pela recuperanda.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:

Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 64, §1º; 381, §3º; 382, §4º; Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), arts. 6º, II e III; 22, I e II; 47; 59

Jurisprudência:
STJ, Conflito de Competência nº 190106/RS (2022/0220661-5), Rel. Min. Jorge Mussi ; STJ, AgInt na Rcl n. 35.032/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 4/12/2020; STJ, REsp n. 1804804/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJSP, Agravo de Instrumento 2231623-69.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

ACÓRDÃO

ACORDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8037419-68.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante ODBINV S/A e agravado JOSE CARLOS GRUBISICH FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem e determinar a remessa dos autos à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP para regular prosseguimento da demanda, nos termos do voto do eminente Relator designado para redigir o acórdão, Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau Francisco de Oliveira Bispo, vencida a Desembargadora Regina Helena Santos e Silva.

Salvador (BA), Sala das Sessões, Data constante no sistema.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

REDATOR DO ACÓRDÃO